Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715482-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ARILSON PINHEIRO PAIVA AGRAVADO: A. C. P. DECISÃO A agravante-executada foi intimada para preparar o recurso, nos seguintes termos (id. 58113668): “À agravante-executada para que efetue o preparo do recurso em dobro, art. 1.007, §4, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção.” O prazo concedido para a agravante-executada efetuar o preparo transcorreu sem cumprimento (id. 58794938). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora